Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701265-45.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JALES DIVINO BARBOSA APELADO: ROSEMARY MACHADO GOMES D E S P A C H O O pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial não foi examinado pelo juízo de origem e, em sede de apelação, o querelante o reitera, devendo ser analisado nesta segunda instância, por esta relatoria. No entanto, não há nos autos qualquer documento capaz de respaldar tal requerimento, tão somente o pedido. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao regular o procedimento de gratuidade de justiça, prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se oportunizar à parte interessada a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários. Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que anexe os documentos necessários à real comprovação da sua pobreza jurídica. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator